Tribunal: TJDFT
Processo: 0014692-81.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de preferência formulado pelo credor ARI SOARES FERREIRA ID(15308063) alegando a motivação de idade. É o relato do necessário. Decido. Indefiro o pedido de preferência formulado pelo(a) credor(a), tendo em vista que a decisão de fl. 9 (ID 7711934) já concedeu a preferência, considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto